Tribunal: TJDFT
Processo: 0725482-25.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial para condenar a ré a pagá-lo a quantia de R$ 231,16. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que a falha no serviço prestado lhe causou danos morais que devem ser reparados. Pede a condenação de danos morais no valor de R$ 2.000,00.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55533973). Dispensado do recolhimento do preparo ante o pedido de gratuidade de justiça, ora deferido em razão da comprovação da hipossuficiência (ID 55533974). Contrarrazões apresentadas (ID 55533979).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). No caso, a cobrança em duplicidade referente ao serviço de telefonia e internet não tem o condão de causar danos extrapatrimoniais, mormente quando a parte autora não comprovou que suportou forte angústia ou situação extrema que tivesse a aptidão de violar os atributos da sua personalidade.
5. Já no que toca ao desvio produtivo, também sem razão o autor. A teoria do desvio produtivo do consumidor preconiza que a perda de tempo imposta de modo abusivo pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor enseja indenização por danos morais. Para que tais danos fossem caracterizados, deveriam estar lastreados em um ato ilícito ou abusivo que tivesse a potencialidade de causar abalo à reputação, à boa-fama e/ou ao sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor. No caso, o autor não conseguiu demostrar nos autos incansáveis tentativas a ponto de se enquadrar na teoria do desvio produtivo do consumidor, tratando-se de mero aborrecimento do cotidiano. Dano moral não configurado.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios, estes no patamar de 10% do valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), suspensa todavia a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade judiciária.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.